Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-26.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012229-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 134514156)

opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de decisão (id.n.º 133387164) que não conheceu recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Embargante alega a existência contradição, para tanto, aduz que a segunda decisão não apenas reiterou ao Facebook Brasil o deferimento dos pedidos liminares, como também arbitrou multa em caso de descumprimento.

Aduz que não se trata de despacho reiterando a decisão anterior, mas sim de nova decisão, posto que houve arbitramento de multa e possibilidade de incidência de crime de desobediência.

Ainda, que não fosse isso, não é possível o cumprimento da ordem liminar ante a violação da conta do Embargado ao Termo de Uso e Diretrizes da Comunidade.

Assim, que ante evidente contradição na r. decisão de ID 133387164, requer o conhecimento e o provimento do presente aclaratório para que haja a reconsideração e cassação do presente acórdão, reconhecendo-se que a nova decisão de ID 84757076 proferida pelo D. magistrado de primeira instancia tem natureza interlocutória, vez que houve aplicação de novas penalidades e medidas coercitivas, como astreintes no valor de R$ 800,00, sem limitação, bem como a possibilidade de incidência em crime de desobediência, de modo que se faz necessário o processamento e devido julgamento do Agravo.

Ressalta a necessidade de apreciação do presente declaratório para que este Embargante tenha a prestação jurisdicional devidamente garantida com a apreciação e fundamentação da matéria suscitada, em atenção também ao disposto no artigo 489, III e IV, no CPC e artigo 93, X, da Constituição Federal.

Ainda, caso o enfrentamento de tais vícios levem à modificação da r. decisão, o Facebook Brasil esclarece que não há óbices para que se emprestem, excepcionalmente, efeitos infringentes a estes embargos, se e no que couber, conforme admitido pelo C. STJ2.

Contrarrazões (id.n.º 135855158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 134514156) opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de decisão (id.n.º 133387164) que não conheceu recurso de Agravo de Instrumento.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A Embargante defende a existência contradição, sob o argumento de que a segunda decisão não apenas reiterou ao Facebook Brasil o deferimento dos pedidos liminares, como também arbitrou multa em caso de descumprimento, portanto, que trata-se de nova decisão.

Malgrado seus argumentos inexiste a contradição apontada.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022